Tribunal: TJDFT
Processo: 0700424-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700424-58.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURIVAL DE SOUZA DOURADO, PATRICIA ALVES RODRIGUES DOURADO AGRAVADO: DANIEL HENRIQUE LEMOS FARIAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lourival de Souza Dourado e Patrícia Alves Rodrigues Dourado contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 185467254 do processo n. 0728740-83.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelos agravantes contra Daniel Henrique Lemos Farias, indeferiu o pedido de expedição de ofício à aplicativos de serviços e operadoras de telefonia, a fim de que informem o endereço do agravado. Em suas razões recursais (ID 56469822), os agravantes noticiam o agendamento da ação em 3/8/2022 e até o momento o agravado não foi citado. Afirmam que a citação editalícia é medida excepcional, restrita aos casos que o requerido estiver em local incerto e não sabido. Alegam possuírem ciência de que o requerido se encontra em Brasília, por isso a expedição de carta precatória à Comarca de Fortaleza/CE seria medida ineficaz. Mencionam que o Juízo possui poder geral de cautela, a fim de satisfazer a prestação jurisdicional, nos termos do art. 139, IV, do CPC. Colacionam julgados que entendem amparar a sua tese. Argumentam que “aplicativos de entrega como o IFOOD e RAPPI têm ganhado amplo espaço dentro da rotina de consumidores, sendo essencialmente utilizados nos tempos atuais. Da mesma maneira com o aplicativo Uber e 99TAXI. Tais aplicativos podem ser – e têm sido – extremamente eficazes para a localização de réus e devedores, uma vez que os cadastros destes são mantidos fielmente atualizados”. Defendem que, antes da citação editalícia, deveria ser requisitado aos aplicativos de serviço e operadoras de telefonia o endereço do agravado. Sustentam que seria cabível a interposição de agravo de instrumento contra a r. decisão, na esteira de precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. Pugnam pelo conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, determinando a expedição de ofícios às empresas de aplicativos de serviço e operadoras de telefonia, a fim de que informem o endereço atualizado do agravado. Preparo recolhido (IDs 56469823 e 56469824). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Na hipótese, não está presente um dos requisitos para o conhecimento do presente agravo de instrumento: a hipótese de cabimento. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. O art. 1.015 do CPC apresenta o rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante relatado, o recorrente se insurge, por meio do presente agravo de instrumento, contra decisão que indeferiu o pedido de requisição de informações do agravado aos aplicativos de serviços e operadoras de telefonia Por pertinente, confira-se o conteúdo da r. decisão recorrida, ad litteris: (O art. 256, §3o, do CPC, delimita que o Juízo deverá requisitar informações sobre o endereço do demandado nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Inexiste, pois, previsão legal para ofício a empresas privadas (aplicativos de transporte ou de entrega de alimentos) assinaladas pela parte. Demais a mais, diante da alternatividade elencada pela lei, assim como diante das pesquisas já realizadas anteriormente (ID 167074470), indefiro o pedido de ID 178747756. Outrossim, ao compulsar os autos verifico que o mandado encaminhado no ID 177935049 retornou sem êxito na diligência, com na medida em que recebido por pessoa diversa da endereçada, além de corroborado pelo ID 177937043, hipótese na qual a diligência deve ser renovada por oficial de justiça (art. 249, “in fine”, do CPC). Tendo em vista que o endereço a ser diligenciado situa-se em outra Unidade da Federação, seu cumprimento deve se dar por meio de carta precatória. INTIMO o i. causídico diligenciar junto ao Juízo Deprecado, promovendo e comprovando o prévio pagamento de custas e taxas necessárias à distribuição da carta precatória e efetivação da diligência deprecada (art. 24, parágrafo único, da Portaria Conjunta no 83/2018), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desistência da diligência. Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema Repetitivo n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência, sem olvidar do caráter excepcional da admissibilidade do referido recurso. No caso, não se observa iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento. Conforme mencionado na decisão agravada, ainda há um endereço conhecido a ser diligenciado, bem como a possibilidade de se proceder a citação ficta, o que denota não ser imprescindível a expedição de ofícios para empresas de aplicativos de serviços para o prosseguimento da demanda. Em relação ao precedente do c. Superior Tribunal de Justiça mencionado nas razões de agravo (Recurso Especial n. 1.853.458/SP), verifica-se que diz respeito a decisão de indeferimento de exibição de coisa ou documento, hipótese que desafia agravo, conforme previsto expressamente no art. 1.015, VI, do CPC. Com efeito, é incabível a extensão da conclusão mencionada acima para também abarcar as hipóteses relacionadas à requisição de informações do agravado às empresas prestadores de serviços e operadoras de telefonia, sobretudo quando a proteção de dados pessoais foi alçada como direito fundamental, à luz do art. 5o, LXXIX, da CF1. Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, portanto, inadmissível. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade (intempestividade e não cabimento) e em conformidade com os arts. 932, III, 1.003, § 5o, e 1.015 do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 26 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora Art. 5o (...) LXXIX - é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.